Tribunal: TJSP
Processo: 1008396-03.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Embargos à execução – Internação da genitora da embargante em caráter de urgência – Paciente que veio a óbito no mesmo dia - Estado de perigo configurado – Vício de consentimento verificado – Nulidade reconhecida – Procedência dos embargos mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008396-03.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE SÃO CAMILO - SANTA CASA DE ITU, é apelada JOELMA
GONÇALVES TEIXEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
2
VOTO No: 43026
APEL. No: 1008396-03.2019.8.26.0286
COMARCA: Itu (2a V. Cív.)
APTE.: Sociedade Beneficente São Camilo
Santa Casa de Itu
(Embgda.-Exqte.)
APDA.: Joelma Gonçalves Teixeira (Embgte.-Exctda.)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES
Embargos à execução Internação da genitora da embargante
em caráter de urgência Paciente que veio a óbito no mesmo
dia - Estado de perigo configurado Vício de consentimento
verificado
Nulidade reconhecida
Procedência dos
embargos mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos à execução (contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares prestados à genitora da
autora, Angela Maria da Cruz, de 23.06.2018, fls. 46/49) opostos por
Joelma Gonçalves Teixeira em face de Sociedade Beneficente São
Camilo Santa Casa de Itu, julgados procedentes pela r. sentença de
fls. 142/150, de relatório a este integrado, para julgar extinta a
execução no 1004363-67.2019.8.26.0286, por falta de título executivo,
nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, restando a embargada
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
(R$4.901,46, fls. 11), ressalvada a gratuidade judiciária concedida.
Apelou a embargada em busca da reforma aduzindo,
em resumo, a fls. 156/170, que (1) desde 2014 não há mais o serviço
de pronto-atendimento pelo SUS, (2) “no caso em apreço, a paciente
juntamente com seus familiares ingressou no pronto atendimento neste
nosocômio, sendo que todos tinham total conhecimento de que o
atendimento seria feito de forma particular, tanto é verdade que
assinou os documentos necessários” (fls. 160), (3) inexistiu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
3
vício de vontade na assinatura do contrato e (4) “sem que se verifique a
desproporcionalidade e o dolo de aproveitamento, a assunção de
obrigação onerosa para salvamento de grave dano não é causa de
nulidade do negócio jurídico” (fls. 167).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, a r. sentença analisou corretamente todos
os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
procedência dos embargos e extinção da execução, em razão de que o
título, o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que
embasou a execução ajuizada, foi firmado com vício de consentimento,
em razão da premente necessidade de salvar a vida da genitora da
embargante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“Por primeiro, importante ressaltar que a Irmandade
Santa Casa de Itu por muitos anos foi a instituição de referência no
Município para prestação de serviço de atendimento de urgência e
emergência no sistema público de saúde.
Apesar de ser uma instituição privada, os reiterados
convênios firmados com o Estado e com o Município garantiam à
população o atendimento médico e hospitalar gratuito necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
4
No ano de 2009, a administração da Irmandade
Santa Casa passou a ser exercida pela embargada, que seguindo os
mesmos padrões anteriores, firmou Convênio com o Município, para
prestação de pronto atendimento, e com o Estado, para atendimento de
referência, como internações, cirurgias e pronto socorro com risco de
morte.
Em 2014, a saúde municipal enfrentou grave crise
em razão de desacordo entre o Município e a embargada para renovação
do Convênio envolvendo o pronto atendimento prestado pelo SUS,
dando ensejo ao ajuizamento da Ação Civil Pública no
1006796-20.2014.8.26.0286, que tramitou pela 1a Vara Cível local.
Em razão da não renovação do Convênio, os serviços
de pronto atendimento passaram a ser prestados exclusivamente pelo
Município, por meio dos UPAs e PAMs, que tiveram que ser
reestruturados para atendimento da grande demanda.
(...)
Apesar da não renovação do convênio municipal, a
embargada manteve o convênio com o Estado de São Paulo para
atendimento de referência (cirurgias, internações, entre outros) e de
pronto socorro onde há risco de vida.
Assim, os jornais locais1 e o próprio sítio eletrônico
da Prefeitura Municipal 2 (imagens anexas) passaram a divulgar que os
serviços de pronto atendimento - destinado ao atendimento de
ocorrência que não envolva risco de morte ou de lesão irreversível no
paciente, ou seja, casos de dores abdominais, cólicas renais, dores de
cabeça, vômitos, diarréias, crise de hipertensão e situações de baixa e
média complexidade - seriam realizados pelos PAMs, em funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
5
nos bairros Vila Martins e Padre Bento, e no UPA Nossa Senhora da
Aparecida, cuja construção estava em fase de acabamento.
Porém, o serviço de Pronto Socorro - atendimento de
ocorrências que envolvam risco de morte ou de lesão irreversível ao
paciente como, por exemplo, vítimas de acidentes automobilísticos,
sangramentos intensos, paradas cardiorrespiratórios, infartos, entre
outros casos - continuaria a cargo do Hospital São Camilo.
Neste contexto, em 23.06.2018, por volta das 17h, a
genitora da embargante foi acometida por mal súbito e ficou
inconsciente, sendo levada ao pronto socorro da Santa Casa de Itu -
Hospital São Camilo.
Tratando-se de caso grave com evidente risco de
morte, o atendimento dispensado à paciente se enquadrava claramente
no convênio firmado com o Estado de São Paulo e o atendimento de
pronto socorro deveria ser realizado pelo SUS.
A paciente foi diagnosticada com CID R10.0

Abdome Agudo, sendo prestado o atendimento médico compatível,
conforme se infere dos documentos juntados às fls. 50/52.
Entretanto, cerca de quatro horas após dar entrada
no hospital, às 22h, a paciente de 62 anos de idade veio a óbito, tendo
como causa mortis obstrução intestinal, hérnia abdominal não
especificada (fls. 22).
Não há dúvidas de que o atendimento de fato foi
prestado de forma emergencial, em sede de pronto socorro, tratando-se
de caso com risco de morte. Portanto, coberto pelo convênio mantido
com o Estado de São Paulo.
Nesta
senda,
a
exigência
da
assinatura
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
6
embargante no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares
particulares se revela abusiva, devendo ser declarada nula de pleno
direito.
Importante observar, como já ressaltado, que a
embargada por muitos anos foi o hospital de referência para
atendimento de pronto atendimento e pronto socorro pelo sistema
público de saúde.
Mesmo com o encerramento do contrato com o
Município para prestação de serviços de pronto atendimento, a
embargada continuou conveniada ao Estado e São Paulo, prestando
serviços de pronto socorro, para atendimento de casos graves e que
envolvessem risco de morte.
O caso da genitora da embargante era claramente um
caso grave, tanto que a levou a óbito, menos de quatro horas após a
internação.
Assim, é certo que o atendimento deveria ser
realizado pelo convênio do SUS.
A assinatura da embargante no contrato de prestação
de serviços se deu com vício de vontade, mediante coação, diante do
evidente perigo que envolvia a vida de sua genitora.
Diz o art. 151 do Código Civil:
Art. 151. A coação, para viciar a declaração de
vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano,
iminente e considerável a sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
No
caso
em
estudo,
a
embargante
procurou
atendimento em hospital conveniado ao SUS, seguindo orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
7
prestada pelo Município e pelos jornais de que casos graves e com risco
de vida deviam procurar atendimento no hospital embargado.
Diante da evidente gravidade do quadro da genitora, a
embargante foi coagida a assinar o contrato para que sua mãe pudesse
receber o atendimento médico emergencial necessário.
Assim, evidente o vício de consentimento.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES. VÍTIMA DE ARMA DE FOGO. SOCORRO PRESTADO
POR POLICIAIS MILITARES. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. HOSPITAL
PARTICULAR.
ACOMPANHANTE
QUE
ASSINOU
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 151. PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
ATENDIMENTO CONDICIONADO À ASSINATURA. ESSENCIALIDADE
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NECESSIDADE DO
ATENDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TERMO DE
RESPONSABILIDADE. RECURSO, NESTE ASPECTO, PROVIDO. 1.
Houve a assinatura de termo de responsabilidade apresentado pela
apelada. Ante o estado psíquico do acompanhante da vítima, evidente
que houve vício de consentimento, já que agiu sob coação moral. 2.
Ressalte-se que a saúde é direito constitucionalmente assegurado aos
cidadãos, sendo obrigação e dever do Estado prestá-la, conforme dispõe
o art. 196 da Constituição Federal. Assim, deve o Hospital buscar sua
pretensão de quem juridicamente é responsável de prover os meios para
assegurar a manutenção da saúde de qualquer indivíduo,
principalmente daqueles que não possuem recursos para fazê-la.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
8
INCLUSÃO DO NOME DO RÉU NO ROL DE MAUS PAGADORES. DANO
MORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO,
NESTA
PARTE,
IMPROVIDO. E bem verdade que esta Câmara tem acolhido o pedido de
indenização por danos morais quando há inclusão indevida do nome da
pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, ante as
peculiaridades do caso, incabível a condenação da autora ao pagamento
de tal indenização, já que não provada sua má-fé. Ademais, ainda que
assim não fosse, as atitudes tomadas por ela foram alicerçadas na
convicção de que a legislação regente da matéria lhe conferia tal
faculdade para a hipótese em testilha. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
PEDIDO
RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DE
PARTE DOS PEDIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CPC. O
corréu teve sucumbência de parte dos pleitos, que caracteriza derrota
objetiva. Sendo assim, cada parte arcará com suas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
(TJSP; Apelação Cível 0106689-87.2008.8.26.0002; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II
Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/02/2011; Data de Registro: 16/02/2011).” (fls. 142/150).
De feito, a manifestação de vontade é elemento
essencial do negócio jurídico e a peculiar situação de fragilidade em que
se encontrava a apelada na ocasião da assinatura do contrato configura
o estado de perigo, porquanto, premida da necessidade de salvar sua
genitora, ela assumiu obrigação excessivamente onerosa.
Neste sentido colhe-se v. aresto deste E. Sodalício:
“AÇÃO
MONITÓRIA
-
Prestação
de
serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
9
hospitalares
-
Alegação
de
onerosidade
excessiva,
vício
de
consentimento e estado de perigo - Sentença de improcedência em
relação ao pedido monitório por declarar a ocorrência do estado de
perigo - Cabimento - Prestação de serviços inconteste, entretanto, a
paciente buscou apenas socorro imediato em caráter de urgência,
postulando desde o início a transferência para hospital público -
Recusa do autor em autorizar a transferência, condicionando-a a
estabilização
da
paciente
-
Vício
reconhecido
no
termo
de
responsabilidade firmado - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos - Apelo do nosocômio improvido. DISPOSITIVO: não
provimento ao recurso. (TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 0131065-03.2009.8.26.0100, J. 17.09.2012, np, vu, Rel. Des.
RICARDO NEGRÃO).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
ASSINADO.
OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA
EM
SITUAÇÕES
EXTREMAS.
FILHO
DO
RÉU,
POLICIAL
MILITAR
ALVEJADO POR ARMA DE FOGO E SOCORRIDO AO HOSPITAL EM
ESTADO
GRAVÍSSIMO.
ÓBITO
OCORRIDO
NO
MESMO
DIA
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE
ECONÔMICA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA ESTADO DE PERIGO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. Recurso desprovido.”
(TJSP-36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0333862-74.2009.8.26.0000, J. 20.10.2011, np, vu, Rel. Des. EDGARD
ROSA).
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008396-03.2019.8.26.0286 - Itu - Voto no 43026 - rk
10
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica